Tribunal: STF
Processo: Pet 3755
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA
   OCUPANTE DE ÁREA LOCALIZADA EM RESERVA INDÍGENA. ACORDO DAS
   PARTES, PELO QUAL O RÉU DESOCUPOU O IMÓVEL MEDIANTE INDENIZAÇÃO
   DAS BENFEITORIAS. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO POR PERDA
   DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RORAIMA, ASSISTENTE
   LITISCONSORCIAL, QUE PEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE
   QUE SE TRATA DE TERRA DEVOLUTA, PERTENCENTE AO ESTADO.
1. Nos
   termos do art. 53 do CPC, a assistência não obsta a que a parte
   principal desista da ação ou transija sobre direitos
   controvertidos, caso em que -- terminado o processo -- cessa a
   intervenção do assistente.
2. Ainda que se entenda aplicável
   tal dispositivo apenas aos casos de assistência simples, o fato é
   que a perícia constante dos autos atesta que a área em litígio
   não está compreendida "nas terras devolutas do Estado de
   Roraima".
3. De todo modo, o agravante figura como parte,
   defendendo os mesmos direitos, em vários outros processos que
   tratam da demarcação da mesma reserva indígena.
4. Agravo
   regimental desprovido.